Tribunal: TJMT
Processo: 1021947-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021947-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (ADVOGADO), AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - EPP - CNPJ: 11.378.077/0001-16 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURO VICENTE BORTOLÁS (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – MULTA AMBIENTAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE REJEITOU O RECURSO APRESENTADO PELA IMPETRANTE – ALEGAÇÃO DE AUDÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Considerando que a ação mandamental foi impetrada dentro do prazo de 120 dias contados da intimação da decisão administrativa que rejeitou o recurso apresentado pela impetrante, não há que se falar em decadência.

Diante dos elementos coligidos ao feito, não se evidencia ato arbitrário ou ilegítimo perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, carecendo, em princípio, a agravante/impetrante, da probabilidade do direito, pressuposto necessário à concessão da liminar em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1021947-81.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
AGRO FORT COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, apresentado por Agro Fort Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, no Mandado de Segurança no. 1035137-85.2021.8.11.0041, impetrado pelo ora agravante, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão administrativa proferida no auto de infração no. 032/163/2017, a fim de impedir a inscrição do nome da impetrante em dívida ativa.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a probabilidade do direito restou caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a penalidade aplicada à agravante é desproporcional ao fato ocorrido, em total inobservância aos ditames legais do Decreto n. 1.651/2013, já que desde a abordagem do caminhão da impetrante, realizou rapidamente a entrega dos documentos faltantes (envelope para transporte e ficha de emergência) para os responsáveis pela fiscalização, além de que não houve ocorrência de dano irreparável à saúde humana e ao meio ambiente, somado ao fato de ser primária.

Afirma que, o risco da demora fica caracterizado pela inscrição dos dados da agravante na Dívida Ativa do Estado de Mato, caso não efetue o pagamento da penalidade de multa manifestamente desproporcional, fato que se não anulado ou suspenso até que seja declarado nulo a impossibilitará de emitir certidão negativa de débitos estaduais, o que prejudica sobremaneira sua vida econômica e a atividade desempenhada no estabelecimento.

Com esses argumentos, requer a concessão do efeito ativo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida administrativamente no auto de infração no. 032/163/2017, protocolo no, 674703/2017, impedindo que o nome da Impetrante seja inscrito na Dívida Ativa deste Estado.

No mérito, pugna pelo provimento do curso com a confirmação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 112208477.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, suscitando como prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição para impetração do
mandamus
originário e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial já que
a controvérsia recursal constitui interesse patrimonial exclusivo das partes devidamente representadas por seus advogados
(id.

123760987).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso afirma que,
nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/09, o direito de requerer mandado de segurança extingue-se decorridos 120 dias do ato impugnado. No caso dos autos, verifica-se a insurgência contra auto de infração lavrado em 27/09/2017, de modo que a utilização do writ no presente caso mostra-se inadequada. Pelo exposto, não há como deferir o pedido liminar, se a própria ação utilizada é inadequada.

Sem razão o agravado.

Isso porque, da leitura da inicial do mandado de segurança originário, verifica-se que a agravante foi autuada em 27-9-2017 por transportar agrotóxicos e afins sem a documentação exigida pela legislação – envelope de transporte e ficha de emergência específica para o produto transportado.

Desta autuação, sobreveio a aplicação da penalidade e a impugnação da empresa na esfera administrativa, onde foi pleiteada a anulação do auto de infração ou, subsidiariamente, a redução da multa de 200 UPF/MT. Uma vez rejeitado o recurso pelo Conselho Técnico Administrativo do Indea/MT, em 31-5-2021, foi mantida a autuação e a multa nela estabelecida, sendo a agravante notificada em 23-9-2021 para adimplir a sanção, no prazo de 30 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado.

Assim, a ação mandamental impetrada em 7-10-2021, objetiva a suspensão dos efeitos da decisão administrativa mencionada, motivo pelo qual não há que se falar em decadência para impetração.

Ante o exposto,
rejeito
a prejudicial de decadência.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, apresentado por Agro Fort Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, no Mandado de Segurança no. 1035137-85.2021.8.11.0041, impetrado pelo ora agravante, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão administrativa proferida no auto de infração no. 032/163/2017, a fim de impedir a inscrição do nome da impetrante em dívida ativa.

Pois bem.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de liminar nos seguintes termos:

[...]. Analisando os documentos jungidos, denota-se que a irresignação do impetrante quanto ao conteúdo da decisão administrativa proferida no auto de infração no 032/163/2017, que rejeitou sua impugnação e determinou a intimação para pagamento do valor da multa em 30 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Contudo, em análise sumária, não há como aferir se as alegações aviadas são suficientes para o deferimento do pleito liminar, de modo que se faz necessária a requisição de informações.

3. Forte nos fundamentos acima, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

[...].

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que presente recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

Explico.

No que tange à sanção aplicada, não se evidencia, por ora, inobservância a critérios de razoabilidade ou proporcionalidade, especialmente se considerado que na decisão do recurso administrativo a autoridade apontada como coatora consignou que
Em face a toda a alegação da defesa, assim como pelo fato de ter apresentado a documentação exigida, prova de que ela existia e que de fato pode mesmo ter havido um simples esquecimento foi o que provavelmente
levou o fiscal a enquadrar o caso na menor penalidade possível
.
E,
Ainda que houvesse enquadramento em outras circunstâncias atenuantes conforme reclamado,
o Decreto não prevê penalidades menores que a já definida pelo autuante

(id. 67422455 dos autos originários).

Destarte, diante dos elementos coligidos ao feito, não se evidencia ato arbitrário ou ilegítimo perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, carecendo, em princípio, a agravante/impetrante, da probabilidade do direito, pressuposto necessário à concessão da liminar em sede recursal.

Ademais, pairam dúvidas acerca da viabilidade da utilização do mandado de segurança para anulação/suspensão da multa administrativa, face à impossibilidade de dilação probatória e a complexidade da questão controvertida.

Ante o exposto,
rejeito
a prejudicial de decadência e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida que indeferiu o pedido de liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022